Tribunal: TJES
Processo: 5001416-52.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001416-52.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ZILMAR MATOS PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001416-52.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/A: ZILMAR MATOS PEREIRA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Telefonia. Descumprimento de oferta e cobrança indevida. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Restituição em dobro devida. Cumprimento forçado da oferta (art. 35 do CDC). Danos morais configurados. Valor arbitrado que se mostra proporcional e razoável. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso, na forma do art. 42 e seguintes da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em análise

Em síntese, o autor alegou que recebeu oferta de migração do seu plano de telefonia e internet de seu CPF para seu CNPJ, mantidos os serviços, com redução de valor, oferta que aceitou. Todavia, após o aceite, recebeu duas faturas, uma no CPF e outra no CNPJ, constatando que, na verdade, foi feita a contratação de um novo plano e não a migração. Através de atendimento no Procon, conseguiu cancelar o novo plano, mas teve que pagar ainda uma fatura de R$29,03. Postulou assim pelo cumprimento da oferta, com adequação de valor de suas faturas, restituição em dobro do valor pago indevidamente e condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 16449413, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
DETERMINAR que a requerida cumpra a oferta direcionado ao consumidor, no valor de R$ 129,00, vinculada ao plano identificado, devendo reajustar as faturas no valor indicado, no prazo de 15 dias, ressalvadas as cobranças por excedentes para além da franquia, aplicação de reajuste anual ou eventual extinção e migração do plano para outro equivalente, desde que respeitado prazo de cientificação prévia do consumidor de 30 (trinta) dias antes da modificação, na forma do art. 52 da Res. ANATEL 632/2014; CONDENAR a requerida ao devolução do valor pago indevidamente, em dobro, no valor de R$ 58,06 (cinquenta e oito reais e seis centavos), com correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ) pela taxa SELIC, e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos, com juros desde a citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), atualizado pela taxa SELIC
”.

Inconformada, a requerida interpôs recurso no id 16449414 pugnando pela reforma da sentença. Preliminarmente, defende a inaplicabilidade da legislação consumerista. No mérito, defende a inexistência de danos morais, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e impossibilidade da restituição em dobro.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

A relação em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. É indiferente o fato de a parte recorrida utilizar os serviços telefônicos e de internet para o exercício de suas atividades profissionais, posto que ao caso aplica-se a teoria finalística mitigada da relação de consumo, diante da evidente vulnerabilidade (técnica, fática e jurídica) da parte recorrida em relação à recorrente. Aplica-se ao caso, portanto, a facilitação dos meios de defesa do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 6º, VIII, e 14 do CDC).

Quanto à oferta discutida nos autos, verifico no id 16449393 – pág. 14, que ao responder à reclamação administrativa do consumidor, a companhia reconhece que a contratação foi feita por telefone em 10/10/2024, mas não localizou a gravação do atendimento. Trata-se de comprovação que somente poderia (e deveria) ser produzida pela demandada, a fim de elucidar se a oferta realmente ocorreu nos termos narrados pelo autor.

Não tendo a recorrente se desincumbido do ônus em questão (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC) e havendo verossimilhança na narrativa autoral, presume-se que a oferta ocorreu nos termos narrados pelo recorrido. Assim, está correta a conclusão do Juízo sentenciante de que a cobrança de saldo remanescente no segundo contrato não solicitado se mostra indevida, ensejando a restituição em dobro na forma do art. 42, p. único do CDC.

De igual modo, correta a determinação de cumprimento da oferta, nos termos do art. 35, I, do CDC. Nesse ponto, não se sustenta a alegação de impossibilidade do cumprimento de oferta sob o argumento de que a empresa não pode ofertar produto com faturas em valor fixo. Primeiramente porque não há comprovação da alegada impossibilidade. Em segundo lugar, é fato notório (art. 374, I, do CPC) que grande parte dos planos de internet e telefonia na atualidade, inclusive de pessoas físicas, possuem valores mensais fixos, o que torna incoerente a alegação de impossibilidade da recorrente.

Por último, quanto aos danos morais, a situação sob exame ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois o descumprimento da oferta, com celebração de contrato em forma diversa da negociada, gerou cobrança indevida e o risco iminente de negativação, situações capazes de ocasionar verdadeira angústia e aflição que merecem reparação. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de ser compatível com condenações observadas em casos semelhantes na jurisprudência pátria, inclusive neste Colegiado Recursal.

Por tais motivos, não verifico nenhum desacerto na sentença guerreada, motivo pelo qual deverá ser integralmente mantida.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)